Tribunal: TJMT
Processo: 1015365-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015365-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CLAUDIO ROBERTO BRATZ e outros
AGRAVADA:- ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA e ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA
Agravo de Instrumento n. 1015365-02.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Despejo, deferiu a tutela de urgência determinando a desocupação voluntária da área em vinte dias corridos, prazo que terão para purgar a mora, no valor de R$ 627.621,95, contado esse nos termos do art. 231, do CPC, a depender da modalidade de citação adotada, bem como o arresto e a autorização de venda da plantação de milho que está sendo realizada sobre a área, em quantidade suficiente para a quitação dos créditos cobrados nesta demanda, cujo pagamento deverá ser integralmente depositado em Juízo, assim como apresentados os documentos comprobatórios da venda.
Os agravantes alegam que estão em Recuperação Judicial e, em razão do AI 1014297-17.2020.8.11.0000 teve os efeitos provisoriamente suspensos ante equivocada constatação de não preenchimentos dos requisitos a Lei 11.101/2005.
Dizem que o STJ reconheceu o direito de os produtores rurais com menos de dois anos de registro na junta comercial, ingressar com esse pedido (Recuperação Judicial), editando inclusive o Informativo n. 0664, publicado em 28/02/2020, cujo entendimento está sendo adotado em vários tribunais do País.
Aduzem que o decisium lhes trará grande prejuízo, pois não terão condições de solver inúmeros credores, já que ficarão impossibilitados de viabilizar a lavoura de soja.
Afirmam que o pedido das agravadas vai na contramão do bom direito, pois o alegado inadimplemento não é motivo suficiente para a rescisão contratual.
Sustentam que a venças têm prazo e forma para uma rescisão (Estatuto da Terra e seu respectivo regulamento – Dec. 59.566/65), visto que possuem forte dirigismo estatal de modo a preservar a função social da propriedade, bem como a posição dos “parceiros outorgados” no contrato de parceria agrícola, parte mais frágil da relação.
Argumentam que por se tratar de parceria rural, há riscos para ambas as partes, sobretudo quando ocorre caso fortuito ou força maior, como é o caso. Entendem que é possível que as parceiras outorgantes (agravadas) suportem parte dos prejuízos sofridos por eles.
Acrescentam que com a resolução antecipada as agravadas pretendem se locupletar de todo o investimento feito na área, bem como toda a safra de milho cuja colheita está próxima.
Destacam que houve o cumprimento substancial da avença, fato que evita a sua extinção.
Defendem a possibilidade de revisão do contrato agrário levando-se em consideração as normas e princípios de Direito Agrário.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravadas ajuizaram o feito, cuja tutela de urgência foi indeferida em razão de ter sido concedido o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
Ocorre que esse decisum foi suspenso no AI n. 1014297-17.2020.8.11.0000, porque eles são produtores rurais, e não estavam inscritos na junta comercial há pelo menos dois anos (art. 48 da Lei de LRF).
Por conta disso, o juízo a quo reconsiderou o entendimento anterior e deferiu a tutela pleiteada, determinando a desocupação voluntária da área em vinte dias corridos, prazo que terão para purgar a mora, no valor de R$ 627.621,95, contado esse nos termos do art. 231, do CPC, a depender da modalidade de citação adotada, bem como o arresto e a autorização de venda da plantação de milho que está sendo realizada sobre a área, em quantidade suficiente para a quitação dos créditos cobrados nesta demanda, cujo pagamento deverá ser integralmente depositado em Juízo, assim como apresentados os documentos comprobatórios da venda.
Em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que ficou constada a inadimplência dos agravantes, bem como, foi respeitado o direito ao contraditório (Id 35237760 dos autos em primeiro grau) e o prazo para o pagamento.
O art. 32, do Decreto N.o 59.566/66 estabelece o seguinte:
Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:
(...)
III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;
(...)
Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.
Além disso, eles foram notificados (Id 31747078 dos autos em primeiro grau), e não negam o débito.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito após a manifestação das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator